Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Agravo de Instrumento no 1026962-65.2020.8.11.0000
Agravante: ILTON JOSE SCHEIN
Agravado: MARCIA WEBLER
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ILTON JOSE SCHEIN, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Acao de Execução de Alimentos no 868-67.2014.811.0078, movida por Eduardo Webler Schein e Laura Webler Schein, representados por sua genitora Marcia Webler, que rejeitou a justificativa apresentada pelo Agravante, decretando a prisão civil do executado pelo prazo de três meses.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, nos autos da Ação de Separação no 1474-24.2007.811.0078, movida por Marcia Webler, com trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal, houve a dissolução do vinculo conjugal, e partilha de 50% dos bens móveis e imóveis do patrimônio comum.
Argumenta que, a Sra. Marcia Webler teria supostamente alienado os bens móveis a seu irmão, não respeitando a parte que cabia ao Agravante, tampouco sendo depositado o valor correspondente à sua quota, que em valor atualizado, compreende a quantia de dois milhões e quinhentos mil reais.
Afirma que, não obstante tenha firmado contrato de arrendamento de parte do bem imóvel Fazenda Encantada VI, supostamente, a família de sua ex-cônjuge forçaram os arrendatários a não realizar qualquer pagamento de valores ao Recorrente.
Aduz que, promoveu benfeitorias no local, para fins de exploração da atividade agropecuária, entretanto, a família de sua ex-cônjuge teria supostamente destruído as melhorias promovidas no local.
Alega em que pese, a determinação de partilha dos bens, não consegue dispor destes, situação que perdura há mais de treze anos.
Defende que, comprovou a impossibilidade de efetuar o pagamento da verba alimentar, tendo em vista a crise financeira que atravessa, além do que, encontra-se em tratamento de câncer e sem recursos financeiros para promover a própria subsistência.
Assevera que, a Ação de Execução de Alimentos foi proposta em maio de 2014 e decretada a priscao civil, esta Egrégia Corte de Justiça revogou o decreto prisional, ao fundamento de que, o Recorrente, apesar do volume de bens, não percebia renda suficiente, demonstrando a impossibilidade de adimplir o débito; de modo que, a decisão em sentido diverso violaria a coisa julgada.
Pontua que compete aos Agravados indicarem bens à penhora para satisfação do débito ou comprovar a mudança na realidade econômica do Agravante.
Esclarece que, nos autos de no 0002088-32.2016.8.11.0078, em sentença transitada em julgado, fora declarada a insolvência civil do Agravante.
Verbera que, a prisão do devedor não está autorizada quando houver acolhimento da justificativa da impossibilidade de se pagar as prestações da pensão alimentícia.
Suscita que, o Conselho Nacional de Justiça editou recomendação no sentido de que, a prisão civil por dívida alimentícia deve ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão.
É o relatório.
Decido.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito ativo, em parte.
Numa análise perfunctória, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, eventuais desentendimentos porventura existentes entre o Agravante e sua ex-cônjuge, devem ser solucionados estritamente entre estes, ainda que de forma judicial.
Registre-se que, se a genitora dos Agravados, porventura, encontra-se em débito com o Recorrente, este deve buscar os meios cabíveis para o adimplemento do valor que entende fazer jus.
Ao que parece, busca o Agravante arvorar-se nos desentendimentos com sua ex-cônjuge, inclusive atribuindo a esta eventual “culpa” pelo seu estado de insolvência civil, olvidando-se da determinação judicial de adimplemento de verba de caráter alimentar em benefício de seus filhos.
Da análise detida dos autos, não se vislumbra fundamento apto a eximir o Recorrente da obrigação de adimplir a verba alimentar, vencida nos três meses anteriores à propositura da ação, em maio/2014 como ressaltado pelo Agravante e vencidas no decorrer da demanda.
Depreende-se que, em nenhum momento este buscou o meio judicial cabível para modificar a decisão que arbitrou alimentos em favor de seus filhos.
Quanto à alegada violação ao acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 129063/2016, melhor sorte não socorre ao Agravante.
A ementa do julgado mostra-se clara, ao consignar a possibilidade de novo decreto prisional em caso de não pagamento injustificado do débito alimentício, bem como da possibilidade de prosseguimento da execução, pelo rito dos §§ 2o a 8o do art. 528 do Código de Processo Civil, o que admite a prisão civil, não havendo se falar que o feito deveria permanecer inerte até que os Agravados comprovassem a mudança da situação financeira de seu genitor.
Cumpre esclarecer ainda que, os mesmos fundamentos vertidos nas razões recursais, foram suscitadas perante o Juízo a quo há mais de um ano e meio, nada acrescentando o Recorrente quanto à eventual permanência do status quo ante.
Feitas estas considerações, nos termos do art. 528, §3o do CPC, se o executado não pagar ou se a justificativa não for aceita, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de um a três meses.
No caso concreto, o Juízo de 1o Grau não acatou a justificativa apresentada pelo Recorrente, entendimento este, por ora, corroborado por este Juízo.
Em que pese o estado de insolvência civil, no sentido de que suas dívidas superam o seu patrimônio, merece consideração a avaliação dos bens do Agravante, estimados na ação de divórcio, em mais de oito milhões e quinhentos mil reais.
Por fim, remanesce a necessidade de análise da possibilidade do decreto de prisão domiciliar.
Em recente decisão, proferida posteriormente à decisão agravada, nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus no 188.820/DF, o Relator Ministro Edson Fachin determinou aos Juízes Singulares e Tribunais, quando emissores da ordem de prisão cautelar, que concedam a prisão domiciliar, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação, a presos que não incorrerem na prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
Destarte, forçoso reconhecer a necessidade de observância ao Art. 6o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos magistrados que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução do risco a ao contexto local de disseminação do vírus.
Cumpre esclarecer que, nada obsta que, ultrapassado o período da pandemia, sobrevindo novo entendimento exarado pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça, haja novo decreto prisional para a hipótese de inadimplemento da obrigação de prestar alimentos.
Posto isso, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito ativo, em parte.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a substituição do decreto de prisão civil do Agravante pela prisão domiciliar, a ser regulamentada pelo Juízo de 1o Grau, com a recomendação da utilização do monitoramento eletrônico.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, bem como ao Magistrado Plantonista da Comarca de Origem, para a adoção das providencias cabíveis.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, redistribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista